Tribunal: TJDFT
Processo: 0754059-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754059-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: UNITY SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA AGRAVADO: GUSTAVO CAROLINO LIMEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNITY SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE LTDA em face de GUSTAVO CAROLINO LIMEIRA, ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0725300-51.2024.8.07.0020, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte ré autorize e custeie a internação da parte autora para internação e realização de procedimento cirúrgico de desbridamento, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. A Agravante requereu a concessão de efeito suspensivo ao Agravo. No mérito, pediu a reforma da decisão recorrida, de forma que ela não seja mais compelida a custear a internação da Agravada. O pedido liminar foi indeferido e os autos encaminhados ao NATJUS para elaboração de parecer, nos termos da Resolução n. 107/2010 do CNJ, do art. 3o, inciso I, da Portaria GPR 1170, bem como do Enunciado n. 18 do FONAJUS (ID 67442881). A Agravante interpôs Embargos de Declaração, alegando omissão e contradição no julgado em sua fundamentação, visto que o Relator: (i) de um lado, aponta que a Embargante, em suas razões recursais, alega que o procedimento não foi autorizado porque o Embagado ainda se encontrava no período de carência contratual para internação hospitalar, o qual terminará em 20/03/2025. No entanto, o mesmo julgado, ao abordar a questão, não considera a documentação pertinente, já apresentada nos autos, que demonstra a vigência do contrato; (ii) alegou a ausência de reversibilidade dos efeitos da decisão. Ocorre que, ao analisar a situação, não é difícil concluir que, na hipótese de a decisão ser mantida e a operadora compelida ao custeio, em sede liminar, do referido procedimento de alto custo, não será possível a futura e efetiva devolução dos valores gastos, especialmente considerando a recorrente inadimplência de muitos beneficiários de planos de saúde, em especial quanto aos valores coparticipativos e aos ressarcimentos de custos altos; (iii) ainda que o Relator tenha destacado que ela apenas se limitou a apontar razões pelas quais a liminar não deveria ser concedida na origem, não há uma análise substancial dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo. Especificamente, o Relator não se debruçou sobre a probabilidade do direito e o perigo da demora com a devida atenção. Pede que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas em seu recurso. Verifica-se nos presentes autos que o Agravante não foi intimado para contraditar o recurso, diante disso, intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de março de 2025 12:47:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador